Tribunal: TJES
Processo: 5006265-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006265-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: JOVENIL FRANCISCO GARBE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006265-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOVENIL FRANCISCO GARBE

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NICOLY MARTINS GARCIA - ES23532-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da
“ação
declaratória de
nulidade/
inexistência de
débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
”
movida por
JOVENIL FRANCISCO GARBE
em seu desfavor e em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, deferiu
“
o pedido de antecipação de tutela, formulado por JOVENIL FRANCISCO GARBE em face de BANCO DAYCOVAL S.A, para que a requerida suspenda as cobranças das parcelas referente do empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas do benefício previdenciário do autor, conforme se observa do ID n. 9337643, por ora, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento nº 1833523), o agravante aduz que
“
a contratação do empréstimo consignado se deu de forma absolutamente regular, com a assinatura da Autorização de Consignação pela parte Agravada, tendo sido apresentados, naquela oportunidade, todos os documentos pessoais, e sendo assinado o referido contrato pela própria parte Agravada, conforme documentos anexos
”
(fl. 06). Insurge-se, outrossim, contra o valor da multa diária, afirmando ser exorbitante, desrazoável e desproporcional, que enseja enriquecimento sem causa ao agravado, sobretudo considerando que os descontos são efetivados mensalmente.

Decisão, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, juntada no evento nº 1877059.

Contrarrazões no evento nº 2114831, pelo desprovimento do recurso, assinalando que foram descontadas sete parcelas de seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação firmada mediante fraude, pois não assinou qualquer contrato com o agravante, e nem utilizou a quantia disponibilizada em sua conta, à qual coloca à disposição para realizar depósito judicial.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da
“ação
declaratória de
nulidade/
inexistência de
débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
”
movida por
JOVENIL FRANCISCO GARBE
em seu desfavor e em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, deferiu
“
o pedido de antecipação de tutela, formulado por JOVENIL FRANCISCO GARBE em face de BANCO DAYCOVAL S.A, para que a requerida suspenda as cobranças das parcelas referente do empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas do benefício previdenciário do autor, conforme se observa do ID n. 9337643, por ora, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento nº 1833523), o agravante aduz que
“
a contratação do empréstimo consignado se deu de forma absolutamente regular, com a assinatura da Autorização de Consignação pela parte Agravada, tendo sido apresentados, naquela oportunidade, todos os documentos pessoais, e sendo assinado o referido contrato pela própria parte Agravada, conforme documentos anexos
”
(fl. 06). Insurge-se, outrossim, contra o valor da multa diária, afirmando ser exorbitante, desrazoável e desproporcional, que enseja enriquecimento sem causa ao agravado, sobretudo considerando que os descontos são efetivados mensalmente.

Contrarrazões no evento nº 2114831, pelo desprovimento do recurso, assinalando que foram descontadas sete parcelas de seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação firmada mediante fraude, pois não assinou qualquer contrato com o agravante, e nem utilizou a quantia disponibilizada em sua conta, à qual coloca à disposição para realizar depósito judicial.

Em que pese o agravante defender a regularidade da contratação para justificar a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória e determinou a suspensão da cobrança de empréstimo consignado, o agravado afirmou desconhecer o contrato, cuja assinatura constante do instrumento (ID nº 9337646 do processo de origem) diverge daquela constante do seu documento de identificação (ID nº 9337636) e mesmo do instrumento de procuração (ID nº 9337628), além do endereço igualmente discrepar do seu (ID nº 9337641).

O agravado recebeu quantia, a princípio, não contratada, em conta-corrente destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, cuja movimentação limita-se exclusivamente ao saque do crédito recebido mensalmente do INSS (ID nº 9337643 do processo de referência), sem que tivesse logrado êxito em solucionar a questão administrativamente, mesmo sem ter sacado o valor depositado na sua conta, após identificados os descontos indevidos.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão de suspensão dos descontos das parcelas decorrentes do questionado empréstimo consignado, contudo, considerando que a quantia foi efetivamente disponibilizada ao agravado (apesar de desconhecer a contratação), o valor deve ficar à disposição do juízo até o julgamento da demanda, conforme inclusive ofertado em contrarrazões recursais, o que corrobora a boa-fé do agravado.

No que concerne à multa cominatória, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Nesta hipótese, considero que o montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Note-se que, no caso, a multa cominatória foi imposta com limitação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, tal como o diário, revela-se adequado para desestimular que o agravante descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado, e não caracteriza enriquecimento sem causa deste.

A propósito, analisando o processo de origem, verifica-se que o agravante procedeu à suspensão dos descontos (ID nº 10148144 e nº 10148408), cumprindo a obrigação que lhe foi imposta, evidenciando que as astreintes atingiram o seu objetivo.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para manter a decisão agravada, contudo, estabelecer que o agravado deve depositar em juízo a quantia que foi disponibilizada em sua conta.

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. NUMERÁRIO DISPONIBILIZADO EM CONTA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA CREDITADA PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS PARCELAS. FIXADA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Em que pese o agravante defender a regularidade da contratação para justificar a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória e determinou a suspensão da cobrança de empréstimo consignado, o agravado afirmou desconhecer o contrato, cuja assinatura constante do instrumento diverge daquela constante do seu documento de identificação e mesmo do instrumento de procuração, além do endereço igualmente discrepar do seu.

2. O agravado recebeu quantia, a princípio, não contratada, em conta-corrente destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, cuja movimentação limita-se exclusivamente ao saque do crédito recebido mensalmente do INSS, sem que tivesse logrado êxito em solucionar a questão administrativamente, mesmo sem ter sacado o valor depositado na sua conta, após identificados os descontos indevidos.

3. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão de suspensão dos descontos das parcelas decorrentes do questionado empréstimo consignado, contudo, considerando que a quantia foi efetivamente disponibilizada ao agravado (apesar de desconhecer a contratação), o valor deve ficar à disposição do juízo até o julgamento da demanda, conforme inclusive ofertado em contrarrazões recursais, o que corrobora a boa-fé do agravado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

5. O valor da multa cominatória imposta, razoável e proporcional, revela-se adequado para desestimular que o agravante descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado, e não caracteriza enriquecimento sem causa deste.

6. Recurso conhecido e em parte provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, contudo, estabelecer que o agravado deve depositar em juízo a quantia que foi disponibilizada em sua conta, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.